Tribunal: TCU
Processo: 034.460/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3230/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão acerca de possíveis irregularidades na contratação da obra de adequação e ampliação da Feira do Produtor no Conjunto Maiobão, em Paço do Lumiar/MA, decorrente do Termo de Compromisso 792319/2013/MAPA/CEF, no valor de R$ 782.245,91. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes; considerando que a representante apontou desvio de recursos, atrasos e abandono da obra, mudanças dos gestores do contrato, alterações no projeto original, ausência de plano de acomodação provisória dos feirantes e colocação de placa irregular como problemas na obra; considerando que, após diligenciar a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana evidenciou que: a) a obra - apresentando 45% de execução - está atrasada e se encontra paralisada pela necessidade de desocupação da área pelos permissionários, o que ocasiona prejuízos à sociedade local; b) a primeira empresa contratada para realização da obra - Construtora Itamaraty Ltda. - executou 12,69% dos serviços previstos; c) a empresa que assumiu o remanescente de obra e cujo contrato está vigente - Consterra Empreendimentos e Construções Ltda. - EPP - concordou com todos os termos do edital e condições propostas pela primeira classificada; d) o relatório de resumo de empreendimento emitido pela Caixa em 6/12/2018 consignou execução física da obra de 12,69%, equivalente à medição paga à Construtora Itamaraty; o relatório emitido em 12/8/2019, por sua vez, consignou execução física de 21,47%, equivalente à medição paga à Consterra Empreendimentos, demonstrando não haver descompasso entre os percentuais de execução física e a realização financeira; e) houve a liberação do valor total pactuado na conta vinculada da obra, mas a liquidação dos valores refere-se às medições pagas às duas construtoras; f) foi firmado termo aditivo, alterando a vigência do termo de compromisso para 30/4/2020; considerando que compete ao órgão repassador analisar a prestação de contas do termo de compromisso e, no caso de serem constatadas irregularidades, instaurar a respectiva tomada de contas especial; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido e as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso I, e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) conhecer da representação e considerá-la procedente; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.460/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidades: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA e Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Irrigação do Estado do Maranhão. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.